Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738059-51.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS, JOSE CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSE CARLOS DE ANDRADE REIS JUNIOR contra sentença proferida na ação regressiva indenizatória de acidente de trânsito proposta pela AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Intime-se a apelada para ciência e manifestação quanto à documentação apresentada pelo apelante nos IDs 50246384 e 50246390, nos moldes do art. 437, § 1o, CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator